Tribunal: TJSP
Processo: 2194172-68.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Improbidade administrativa – R. decisão que decretou a indisponibilidade de bens da agravante – Pretensão de reforma – Descabimento – Medidas cautelares que se mostram indispensáveis para garantir o cumprimento de eventual ação condenatória – Constrições que não impedem o uso e o gozo dos bens, mas, tão somente, a alienação – Possibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Improbidade administrativa – R. decisão que decretou a indisponibilidade de bens da agravante – Pretensão de reforma – Descabimento – Medidas cautelares que se mostram indispensáveis para garantir o cumprimento de eventual ação condenatória – Constrições que não impedem o uso e o gozo dos bens, mas, tão somente, a alienação – Possibilidade de decretação da indisponibilidade de bens sem a oitiva prévia dos réus – Inteligência do art. 16, § 4o, da Lei 8.429/92 – Por outro lado, a indisponibilidade de bens deve recair somente sobre o valor do dano ao erário, não incidindo sobre eventual multa civil – Inteligência do art. 16, § 10, da Lei 8.429/92 – Somatória dos valores declarados indisponíveis de cada réu que não pode superar o montante indicado na petição inicial como dano ao erário – Inteligência do art. 16, § 5o, da Lei 8.429/92, e do Tema 1213, do Eg. STJ – Reforma parcial da r. decisão – Recurso provido em parte.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prejudicado, ante o provimento parcial do agravo.